Tribunal: TJMT
Processo: 1030828-36.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1030828-36.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: JOAO COSMO DE PAULA MARIA
AGRAVADO: VIVO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/05/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a existência de relação contratual com a empresa ré, declarou legítima a negativação decorrente do débito no valor de R$ 332,52 e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A agravante insiste na inexistência do vínculo contratual e pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação da relação contratual entre as partes, legitimando a negativação; (ii) analisar a existência de violação aos direitos da personalidade que ensejasse dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As telas sistêmicas apresentadas pela ré, corroboradas por histórico de faturas, comprovantes de pagamento e correspondência de dados pessoais, especialmente o endereço de e-mail idêntico ao constante na procuração da autora, constituem prova suficiente da existência da relação jurídica, conforme Súmula 34 da Turma Recursal do MT.
4. O pagamento de diversas faturas descaracteriza a tese de fraude, pois a conduta é incompatível com o comportamento típico de terceiros fraudadores, afastando a alegação de contratação indevida.
5. O exercício do direito de negativação pelo credor, diante do inadimplemento de dívida legítima, constitui exercício regular de direito, não configurando dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada da Turma Recursal.
6. A insistência infundada da parte agravante em negar relação contratual, sem qualquer elemento probatório que corrobore suas alegações, configura tentativa deliberada de alterar a verdade dos fatos, atraindo a incidência do art. 80, II, do CPC, e justificando a condenação por litigância de má-fé.
7. Diante do caráter manifestamente improcedente do agravo, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido
Tese de julgamento: “1. As telas sistêmicas, quando corroboradas por histórico de pagamento, endereço eletrônico e outros elementos objetivos, constituem prova válida da existência de relação contratual entre as partes. 2. A negativação decorrente de dívida legítima configura exercício regular de direito, não gerando dever de indenizar. 3. A insistência em alegações infundadas e desprovidas de respaldo probatório caracteriza litigância de má-fé, sujeitando a parte à penalidade prevista no art. 80 do CPC. 4. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando interposto agravo interno manifestamente improcedente. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 80, II, 81, 98, § 3o, 371, 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030828-36.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO COSMO DE PAULA MARIA - CPF: 907.760.541-04 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025